Tribunal: TJBA
Processo: 8003335-85.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003335-85.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO VIANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor pleiteava indenização por danos morais e materiais decorrentes da alegada má administração dos valores depositados em sua conta, com a condenação do Banco do Brasil S/A, além da concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil ou o quinquenal do Decreto nº 20.910/32; (ii) determinar o marco inicial da contagem do prazo prescricional à luz da teoria da actio nata e da jurisprudência firmada no Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

4. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial da contagem do prazo prescricional coincide com a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos prejuízos, o que, na maioria dos casos, ocorre no momento do saque integral dos valores.

6. No caso concreto, o saque integral do saldo da conta PASEP ocorreu em 23/09/2008, o que marca o início do prazo prescricional, tendo a ação sido ajuizada somente em 05/07/2024, após o transcurso de mais de 15 anos, restando configurada a prescrição.

7. A alegação de que o autor só teve ciência dos prejuízos após análise técnica recente não afasta o entendimento consolidado de que o saque constitui o momento em que se revela o valor efetivamente creditado e, portanto, o conhecimento do prejuízo.

8. A concessão da gratuidade da justiça é devida, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8003335-85.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO VIANA DE OLIVEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente